Tribunal: TJDFT
Processo: 0742777-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0742777-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGIANE MARIA SANTOS DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por REGIANE MARIA SANTOS DA SILVA (credora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0714392-09.2022.8.07.0018, proposta pelo ora agravante em desfavor do Distrito Federal, acolheu a impugnação do Distrito Federal e determinou que o prosseguimento do processo deve aguardar a preclusão da referida decisão, nos seguintes termos (ID 140893680 do processo de origem): “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença, manejada pelo Distrito Federal na qual sustenta haver ilegitimidade ativa e excesso de execução decorrente da aplicação equivocada do índice de correção monetária, o que teria incidido em excesso no importe de R$ 7.663,46 (id. 138577366). Viabilizado o contraditório, a parte credora expôs sua irresignação no id. 140794039. É a exposição. DECIDO. Da atualização e dos juros Em sede de impugnação, insurge-se o executado, ainda, contra o cálculo apresentado pela parte exequente, no que se refere à atualização monetária que, na espécie, foi por ela alterada para, em tese, se amoldar às disposições do Tema de Repercussão Geral no 810. Nessa toada, tem-se que a ponderação a ser feita se direciona a verificar se é possível ao Juízo, na fase de cumprimento de sentença, alterar a maneira como os cálculos devem ser efetuados. No caso dos autos, observa-se que o título executivo previu a forma como deveria ser corrigido o valor devido, nos seguintes termos: (...) Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção, devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Observa-se que em recente decisão o Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu o seguinte: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015).4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.5. Recurso especial a que se dá provimento.(REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020 – Ressalvam-se os grifos) Dessa sorte, tem-se que, ante o que restou definido em sede de decisão acobertada pelo manto da coisa julgada, inviável se revela a alteração do parâmetro de correção monetária para o fim de ser aplicado entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Noutro vértice, situação diversa é aquela considerada no tocante à aplicação da taxa SELIC em observância ao teor da Emenda Constitucional n. 113 de 08.12.2021, segundo a qual os critérios de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública foram modificados para que na correção e nos juros passasse a ser observado o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC. Desta forma, mister se faz readequar o cálculo apresentado nestes autos para o fim de nele incidir a correção monetária e os juros em consonância com a Taxa Selic, a contar data de 09.12.2021, aplicando-se referenciado parâmetro de atualização até o pagamento do crédito, devendo, antes da data de 09.12.2021, ser aplicada TR como índice de correção monetária, na forma precedentemente fundamentada. Dispositivo À vista do exposto, ACOLHO EM PARTE A IMPUGNAÇÃO nos termos acima delineados. Deixo de condenar o credor em face da sucumbência mínima (parâmetros de correção monetária e juros). Preclusa a presente decisão, encaminhem-se os autos à contadoria para atualização do valor do crédito na forma acima consignada (aplicando a TR até a data de 08.12.2021 e a taxa SELIC, esta para juros e correção monetária, a contar da data de 09.12.2021), devendo no cálculo em comento ser incluído o valor dos honorários referentes à presente fase de cumprimento de sentença, fixados no id. 136122600, bem como a reserva dos honorários contratuais, conforme contrato encartado no id. 136106007, e as custas adiantadas pela parte exequente. Após, dê-se vista às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. Não havendo insurgência, expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias. b) permanecendo inerte, fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica a parte credora intimada a, oportunamente, informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es)”. Em suas razões recursais (ID 42302856), afirma que há parcela incontroversa do débito, que pode ser executada, conforme cálculos apresentados pelo Distrito Federal, com fulcro no art. 535, § 4o, do CPC. Alegam que diante da preclusão da parcela incontroversa, passa a ser possível a expedição dos precatórios no valor inferior a R$ 12.120,00. Argumenta que a correção monetária é questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, sendo que pode ser revista de ofício. Defende que o índice de correção monetária a ser adotado é o IPCA-E. Transcreve diversas jurisprudências em abono à sua tese. Ao final, requer a concessão de liminar para determinar o prosseguimento da execução, com a remessa dos autos ao contador judicial para fins de aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, com a inversão dos ônus da sucumbência. Postula, ainda, o prosseguimento definitivo da execução em relação ao valor corrido pelo IPCA-E ou, sucessivamente, pela incontroversa TR, com a expedição de precatórios. É o relatório. DECIDO. Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar para postular o prosseguimento da execução, em relação ao valor incontroverso, com a expedição dos precatórios. Requer, ainda, que seja adotado o IPCA-E, como índice de correção monetária. A questão do prosseguimento da execução pelo valor incontroverso, em tese, amolda-se àquela julgada pelo c. Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática dos recursos repetitivos, tendo sido fixada a tese 28. Transcrevo, in verbis: “Tema 28. Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Assim sendo, a decisão do Supremo Tribunal Federal, cujo precedente é vinculante, determina que seja possível expedir precatório ou requisição de pequeno valor referente ao valor incontroverso da dívida. No presente caso, a impugnação do Distrito Federal é relativa ao índice de correção monetária. Assim sendo, o valor base da dívida é incontroverso, sendo que o Distrito Federal entende que o débito perfaz a quantia de R$ 8.941,50 (ID 138577365 dos autos originários), enquanto que o credor entende que o valor da dívida é de R$ 16.604,96 (ID 136106010 dos autos originários). Desse modo, existindo valor incontroverso a ser executado, entendo, em análise perfunctória, que deve ser aplicado o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal para possibilitar o prosseguimento da execução. O referido entendimento está em consonância com o disposto no art. 535, § 4o, do CPC. Transcrevo, in verbis: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. Contudo, em juízo superficial, entendo que a aplicação da tese firmada no Tema de Repercussão Geral n. 28 do Supremo Tribunal Federal enseja que o prosseguimento da execução deva dar-se com o pagamento mediante precatório, sob pena de se violar o art. 100, § 8o, da Constituição Federal, uma vez que o valor total da dívida indicada pelo agravante é no valor de R$ 16.604,96 (ID 136106010 dos autos originários). A orientação que o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem adotado, em casos semelhantes, é nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. PARCELA INCONTROVERSA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. POSSIBILIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 28, STF. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou os embargos de declaração e manteve o pronunciamento que determinava a expedição dos requisitórios apenas após o trânsito em julgado do recurso versando sobre o índice de atualização monetária aplicável ao caso concreto e sobre a ocorrência de preclusão da aludida matéria. 2. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema 28 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". 3. Considerando que os valores executados no processo de referência sofreram impugnação apenas quanto aos índices de correção monetária aplicáveis ao caso concreto, a parcela em relação à qual não houve oportuna insurgência pode ser objeto de requisitórios, sem que tal separação represente violação à sistemática de expedição dos precatórios/RPV. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1329453, 07500987820208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. PROSSEGUIMENTO. PARCELA INCONTROVERSA. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. A pendência de julgamento de recurso, ao qual não foi conferido efeito suspensivo, não obsta o prosseguimento do cumprimento de sentença, uma vez que não encontra amparo em decisão proferida em instância recursal, tampouco na legislação processual civil. A matéria não impugnada pela via recursal deve ser objeto de cumprimento. A despeito da existência de controvérsia sobre o índice de correção do crédito, inexiste impedimento para que o precatório/requisitório seja expedido pelo valor incontroverso (RE 1.205.530 - tema 28). (Acórdão 1644925, 07231823620228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 13/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DO IPCA-E. DECISÃO DO JUÍZO QUE DETERMINOU SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO ACORDÃO PROFERIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCELA INCONTROVERSA. PROSSEGUIMENTO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 28. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal de Federal, ao julgar o Tema de Repercussão Geral 28, firmou a seguinte tese: "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". 2. Embora possível o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação ao valor incontroverso, para fins de determinação do regime de pagamento a ser adotado - precatório ou requisição de pequeno valor (RPV) - deve ser observado o valor total da execução (inclusive a parte controvertida). Ressalte-se ainda que, para a expedição de RPV, há que se considerar o teto previsto na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença (Tema de repercussão geral 792). 3. No caso, o juízo determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do acórdão que julgou o agravo de instrumento. A referida decisão é incompatível com o que foi decidido por este Tribunal, haja vista que a decisão que analisou o pedido de tutela de urgência recursal foi clara: concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sobrestar o processamento dos autos em primeiro grau até o julgamento do mérito recursal (e não até o trânsito em julgado do recurso). 4. O valor incontroverso está abaixo do teto de expedição de requisição de pequeno valor, mas a importância total executada supera tal limite. Assim, o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação ao valor incontroverso é possível. Todavia, deve ser realizado mediante expedição de precatório, nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal de Federal no Tema de Repercussão Geral 28. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1643982, 07322301920228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 13/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO. RE 870.947/SE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810. INCIDÊNCIA. DECISÃO EXEQUENDA. TRÂNSITO EM JULGADO. POSTERIORMENTE. RE 730.462. TEMA 733. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO. IPCA-E. VALOR INCONTROVERSO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. COM EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU RPV. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO AFASTADA. SUMULA N. 519 DO STJ. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 5o da Lei n. 11.960/09 que alterou o art. 1o- F da Lei n. 9494/1997 e determinou a aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (TR) como fator de correção monetária de débito imposto à Fazenda Pública foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, primeiramente, no julgamento das ADI's números 4.357 e 4.425 (para fins de expedição de precatórios) e, posteriormente, no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 810 afetado ao julgamento do RE n. 870.947/SE, no qual foi decidido, por maioria, pela utilização do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR. 2. No julgamento do RE n. 730.462, em sede de repercussão geral, sob o Tema 733, o STF definiu que "A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional". 3. Admite-se, no cumprimento de sentença, em caráter excepcional, a modificação da sentença exequenda transitada em julgado, quando a publicação do acórdão que declara a norma inconstitucional, tenha ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado do título judicial em execução, situação que ocorreu no presente caso. Pois, o trânsito em julgado da decisão exequenda ocorreu no dia 11/03/2020, ou seja, após o trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, que se deu em 03/03/2020. Assim, nos termos do art. 535, § 5o, do CPC, deve ser adotado o fator de correção monetária (IPCA-E), a partir de julho de 2009, conforme determinado no referido precedente vinculante. 4. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1205530/SP com repercussão geral no denominado, Tema 28, fixou a seguinte tese: "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". Logo, à luz desse precedente vinculante é possível o prosseguimento do cumprimento de sentença, tão somente, referente ao valor incontroverso, com expedição de precatório ou RPV, a depender do valor total do crédito exequendo. 5. Em se tratando de impugnação ao cumprimento de sentença quanto aos honorários advocatícios, aplica-se o teor da Súmula n. 519 do STJ, que assim preceitua: "Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios" 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, a partir de julho de 2009; determinação da expedição de precatório ou RPV do valor incontroverso; e afastamento da condenação em honorários advocatícios. (Acórdão 1632456, 07293964320228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no DJE: 9/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei). CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL. (TEMA 28/STF) ART. 535, §4o, DO CPC. VALOR INCONTROVERSO. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. RENÚNCIA AO EXCEDENTE A 10 SALÁRIOS MÍNIMOS. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. DECISÃO REFORMADA. 1. No julgamento do Tema no 28, o excelso Supremo Tribunal Federal firmou-se pela ausência de violação ao artigo 100, §§ 1o e 4o (atual § 8o, conforme alterações introduzidas pela EC 62/2009) da Constituição Federal, na hipótese de fracionamento da execução quanto às partes controversa e incontroversa, a fim de viabilizar o seu imediato prosseguimento quanto à parte incontroversa, sobre a qual recai o trânsito em julgado. 2. Deve-se observar a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor, a fim de resguardar o disposto no § 8o, do artigo 100, da Constituição da República. Ou seja, a forma de pagamento, por requisição de pequeno valor ou precatório, dependerá dos valores isoladamente considerados. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1623552, 07251579320228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 17/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como cabível a concessão da antecipação de tutela recursal para determinar o prosseguimento da execução em relação à parcela incontroversa. Em relação ao índice de correção monetária a ser aplicada ao caso em comento, verifico que a questão discutida no presente recurso é objeto de diversos agravos de instrumento, que estão em tramitação nesta Egrégia Corte. Observa-se que a jurisprudência não está pacificada e possui entendimentos divergentes. Há entendimento determinando que se mantenha a aplicação da TR no processo cujo o título judicial previu essa forma de correção monetária, em observância à coisa julgada. Outras decisões determinam a aplicabilidade do IPCA-E, ao fundamento de que a TR foi declarada inconstitucional pelo STF, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, com reconhecida repercussão geral, tendo sido consolidada a orientação do tema 810, que prevê a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 para a atualização monetária das condenações contra a Fazenda Pública e fixou a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E às atualizações monetárias das condenações judiciais da Fazenda Pública desde 26/06/2009, momento em que entrou em vigor a Lei no 11.960/2009, sem modulação de efeitos. Há, ainda, decisões que entendem que a atualização monetária é matéria de ordem pública e deve ser aplicada irrestritamente a todos os casos, independentemente da época em que houve o trânsito em julgado do título judicial, se antes ou após a decisão do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO. TEMA 810/STF. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IPCA-E. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO. Quanto à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, a Suprema Corte considerou inconstitucional o regramento do artigo 1o-F, Lei n° 9.494/97, ao estabelecer a incidência do índice de remuneração da caderneta de poupança, por entender que este não se mostra hábil a identificar, adequadamente, a variação de preços da economia. A adoção do índice IPCA-E para correção monetária revela-se alinhada com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 905). Tratando-se de hipótese excepcional em que houve alteração legislativa no índice de correção monetária sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, admite-se a incidência da declaração de inconstitucionalidade inclusive em situações nas quais o título judicial exequendo indicou o índice a ser utilizado. Precedentes. Os honorários de sucumbência da fase de conhecimento na ação coletiva foram fixados de forma global, incidindo sobre a soma de todos os valores devidos em razão da condenação imposta na ação coletiva, observando o percentual a ser fixado, na forma do que dispõe o artigo 85, 3o, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual não podem ser incluídos no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo, sob pena de violação ao disposto no artigo antes mencionado. Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o, do artigo 100, da Constituição Federal. Tema 1.142/STF. (Acórdão 1400716, 07312735220218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE CONHECIMENTO No 32.159/97. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DEFINIDO NO TÍTULO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA TESE DEFINIDA NO TEMA 810/STF. RE 870.947/SE. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. IMPUGNAÇÃO. RESCISÓRIA. ASPECTO CRONOLÓGICO. TÍTULO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À RESPECTIVA DECISÃO DO STF. EXEGESE DO §14 DO ART. 535 DO CPC. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. Controvérsia instalada no sentido de se definir a possibilidade, em fase de cumprimento de sentença, de alterar o critério estabelecidos na sentença transitada em julgado determinando a incidência de juros de mora calculado pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança a fim de adequá-lo ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. No julgamento do RE 730.462, do qual originou o Tema 733 da repercussão geral, o STF assentou que a eficácia executiva da declaração de inconstitucionalidade tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial. 3. Há duas formas de desconstituir sentença de mérito transitada em julgado fundada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF. Se o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorrer em momento posterior à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal, é cabível a simples impugnação no bojo do próprio cumprimento de sentença. Se o trânsito em julgado da sentença exequenda for anterior à manifestação da Suprema Corte, somente será possível a desconstituição da coisa julgada mediante ajuizamento de ação específica, ação rescisória, proposta no devido prazo decadencial previsto em lei. 4. Os títulos executivos judiciais formados com o trânsito em julgado da sentença em momento posterior ao dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947/SE (Tema 810) serão tidos por inexigíveis caso contrariem no referido leading case. 5. No caso em análise, o trânsito em julgado ocorreu posteriormente ao julgamento do RE 870.947 (Tema 810/STF) que declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR para condenações impostas à Fazenda Pública. Devida, pois, a substituição da TR pelo IPCA-e. 6. Com o provimento ao Agravo de instrumento e, consequentemente, a reforma da r. decisão determinando a aplicação do IPCA-e, deve-se inverter os ônus sucumbenciais, vez que os agravantes passaram a ser vencedores e o DISTRITO FEDERAL passou a ser vencido. Ônus sucumbenciais invertidos para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% do excesso alegado. 7. Deu-se provimento ao Agravo de Instrumento para fins de aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009. (Acórdão 1400734, 07325518820218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 9/3/2022.) Agravo de instrumento. Fazenda Pública. Correção monetária. Coisa julgada. O cumprimento de sentença deve guardar estrita fidelidade à coisa julgada, que estabeleceu a TR como índice de correção monetária. (Acórdão 1397812, 07165771120218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 18/2/2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA No 2015.01.1.125134-3. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL - TR. COISA JULGADA. IPCA-E. INAPLICABILIDADE. 1. A declaração de inconstitucionalidade da aplicação da Taxa Referencial - TR para correção das condenações impostas à Fazenda Pública pelo Supremo Tribunal Federal (RE 8709478-SE - Tema 810) não acarreta a revisão automática das decisões e sentenças proferidas anteriormente e cujo trânsito em julgado operou-se, devendo-se respeitar, no caso, a coisa julgada. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1388142, 07172751720218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no PJe: 8/12/2021.) Cabe esclarecer, contudo, que a orientação recente que tem sido adotada majoritariamente pela 4a Turma do egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de ser aplicado o IPCA-E, como índice de correção monetária, diante da decisão do Supremo Tribunal Federal (Tema 810) que declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR a partir de 29/06/2009. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA TR COMO FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ACÓRDÃO EXEQUENDO TRANSITADO EM JULGADO APÓS DECISÃO DO STF NO RE 870947. INEFICÁCIA DO TÍTULO JUDICIAL QUANTO A ESSE ASPECTO. ART. 535, §5o, DO CPC. SUBSTITUIÇÃO PELO IPCA-E. 1. No acórdão que julgou o RE 870.947/SE, o excelso STF consignou que "o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina". 2. A decisão declaratória de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo proferida pelo excelso STF produz efeitos a partir da publicação do acórdão. Nos termos do art. 27, da Lei n.o 9868/99, tal eficácia só pode ser restringida, ou postergada para a data do trânsito em julgado do acórdão ou outro momento posterior à publicação, por decisão de 2/3 (dois terços) dos membros da Corte Constitucional, o que não ocorreu em relação ao acórdão proferido no RE 870947. 3. O acórdão objeto de execução nos autos de origem transitou em julgado após a publicação do acórdão do STF, proferido no RE 870947, que reconheceu a inconstitucionalidade da TR como fator de correção monetária, com repercussão geral reconhecida, e determinou a aplicação do IPCA-E em substituição. Assim, o acórdão exequendo, no tocante ao ponto em que estabeleceu a TR como fator de correção monetária dos créditos titularizados pelo agravado em face da Fazenda Pública, aplicou preceito legal que já havia sido considerado inconstitucional pelo excelso Pretório, em decisão com eficácia erga omnes, de modo que, em virtude do disposto no § 5o do art. 535 do CPC, há que se reconhecer a ineficácia do título executivo quanto ao fator de correção monetária estabelecido. Ademais, e tendo em vista que a incidência da correção monetária é obrigatória em qualquer condenação, cabível a fixação, de ofício, do índice do IPCA-E. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1371537, 07517633220208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HOMOLOGAÇÃO. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA. Sentença exequenda com trânsito em julgado posterior ao julgamento do RE 870.947 (Tema 810), que declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança - Inexigibilidade do índice (TR) fixado no título executivo (CPC 535, §§ 5o e 7o), a ensejar a necessidade de sua substituição pelo IPCA-E. (Acórdão 1632715, 07362750320218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no DJE: 11/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Enfim, trata-se de matéria bastante controvertida. Destarte, considerando a divergência da jurisprudência, entendo que a questão deve ser melhor analisada e julgada pelo colegiado. Entretanto, não se pode desconsiderar que, não sendo concedido o efeito suspensivo postulado, o processo poderá prosseguir e serem realizados atos e diligências desnecessárias e contraproducentes à marcha processual, pois, caso o presente agravo seja provido, deverão ser realizados novamente todos os cálculos e demais atos processuais subsequentes. Nesse contexto, deve ser deferido o pedido de efeito suspensivo em relação ao índice de correção monetária aplicada até o julgamento do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO, parcialmente, a antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento da execução em relação ao valor do débito incontroverso. Em relação ao índice de correção monetária a ser aplicada ao caso, DEFIRO o efeito suspensivo até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora